Tribunal: TJSP
Processo: 1025565-63.2021.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNICAMP. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. Adicional de Insalubridade e horas extras. Laudo pericial que constatou que a autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (20%), vez que tem contato com agentes patogênicos de forma eventual, não permanente, em baixa frequência. Jornada de trabalho de 12x36 que é legítima e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. UNICAMP. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. Adicional de Insalubridade e horas extras. Laudo pericial que constatou que a autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (20%), vez que tem contato com agentes patogênicos de forma eventual, não permanente, em baixa frequência. Jornada de trabalho de 12x36 que é legítima e constitucional. Existência de normas internas e acordos coletivos regulamentando referida jornada. Ausência de vícios. Pretensão nitidamente infringente. Hipótese em que mesmo para o fim de prequestionamento, necessário que se demonstre que o acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.